Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022351-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (APELANTE), FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.976.321-50 (APELANTE), LUCAS DE SOUZA AGUIAR - CPF: 047.286.981-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEMIR CHAVES ARAUJO - CPF: 607.818.661-20 (VÍTIMA), JULIO CESAR PEREIRA ARAUJO - CPF: 187.182.407-98 (VÍTIMA), RUBENS JOSE RIBEIRO - CPF: 787.200.281-72 (VÍTIMA), VICTORIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.933.441-56 (VÍTIMA), JOÃO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (ASSISTENTE), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES (ASSISTENTE), JANDERSON RODRIGUES (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), FABIANA MOREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA INOCÊNCIO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA CASTRO SOUZA - CPF: 023.425.061-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.976.321-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CINCO VÍTIMAS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. AGRAVANTES. MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela defesa técnica contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou os réus pela prática de cinco crimes de homicídio qualificado tentado, furto qualificado e organização criminosa armada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de tentativa de homicídio, em substituição ao concurso material; (ii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando valorações negativas de vetoriais como culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iii) saber se o
quantum
de exasperação da pena nas fases da dosimetria foi proporcional e fundamentado; (iv) saber se é possível a utilização de qualificadoras como agravantes; (v) saber se há fundamento concreto para a aplicação de causas de aumento ou diminuição da pena em patamar superior ao mínimo.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se o pleito de concurso formal, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos e múltiplas condutas voluntárias e sucessivas, evidenciando o concurso material (art. 69 do CP).

4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando fundada exclusivamente no uso de arma de fogo, por configurar
bis in idem
, considerando tratar-se do meio típico empregado na execução das tentativas de homicídio.

5. Também é afastada a valoração negativa das circunstâncias dos crimes baseada em cárcere privado e prática na presença de familiares, por já estarem absorvidas por outras qualificadoras ou imputações.
6. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, em razão do impacto social provocado pela atuação da facção “Comando Vermelho” no contexto dos chamados narco-homicídios.

7. Mantida a migração das qualificadoras excedentes para a segunda fase da dosimetria como agravantes, conforme orientação do STJ.

8. Corrigido o
quantum
de exasperação da pena-base e da pena intermediária nos crimes de homicídio e organização criminosa, adotando-se frações de aumento compatíveis com jurisprudência do STJ (1/6 ou 1/8). O
quantum
de acréscimo das agravantes fixados na sentença foram mantidos sempre que mais favoráveis aos réus, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

9. Aplicou-se a causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2, à exceção dos crimes praticados contra
Victória
e
Maria Cecília
, em que o redutor foi de 2/3, dada a menor proximidade da consumação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Rejeita-se o reconhecimento do concurso formal quando demonstrada a existência de múltiplas condutas voluntárias e desígnios autônomos em relação a vítimas distintas, configurando-se, assim, o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal. 2. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundada exclusivamente no uso de arma de fogo, configura
bis in idem
se este for o meio típico empregado na execução das tentativas de homicídio e não houver elemento adicional que justifique a exasperação. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode se fundar no cárcere privado ou na prática dos crimes na presença de familiares quando tais elementos já estejam absorvidos por qualificadoras reconhecidas ou imputações autônomas. 4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrado o impacto estrutural da atuação de facção criminosa sobre a ordem pública e a sensação de segurança da coletividade. 5. É legítima a utilização das qualificadoras excedentes como agravantes na segunda fase da dosimetria. 6. A correção do
quantum
de exasperação da pena-base e da pena intermediária deve observar os parâmetros jurisprudenciais consolidados, notadamente as frações de 1/6 ou 1/8, salvo fundamentação concreta que justifique acréscimo superior. 7. O acréscimo da pena pelas agravantes deve ser mantido quando mais favorável ao réu, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
. 8. A fração de diminuição da tentativa deve refletir o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a aplicação de 1/2 quando os atos se aproximaram da consumação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “d”; CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 69, 70, 121, § 2o, I, III e IV, § 2o-A, I, art. 14, II, e art. 155, §§ 1o e 4o, IV; CPP, arts. 387, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.306.603/DF, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/5/2023; TJMT, N.U 1008656-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES

DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

FABIO JUNIOR DA SILVA RODRIGUES

LUCAS DE SOUZA AGUIAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos apelantes identificados em epígrafe, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1022351-55.2023.8.11.0003, que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES
foi sancionado com a pena de
80 (oitenta) anos, 1 (um) mês
e
15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
),
furto qualificado majorado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013);

2.

LUCAS DE SOUZA AGUIAR
foi sancionado com a pena de
79 (setenta e nove) anos
e
9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013)
;

3.

DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
foi sancionada com a pena de
86 (oitenta e seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
),
furto qualificado majorado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013);

4.

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
foi sancionado com a pena de
82 (oitenta e dois) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013)
.

Em suas razões recursais únicas vistas no ID
286487484/90
, os apelantes alegam a existência de ilegalidades na dosimetria das penas dos crimes dolosos contra a vida, sustentando, na primeira fase, a
ausência de fundamentação idônea para a exasperação das penas basilares
e, por conseguinte, requerem sejam fixadas nos mínimos legais. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
de exasperação das penas-bases para que ocorra na fração de 1/6, vedando-se múltiplas valorações sobre a mesma circunstância judicial.

Na segunda fase do cálculo, pugnam pelo
afastamento das agravantes
do meio cruel (na dosimetria dos crimes relativos às vítimas
Ademir
e
Júlio César
) e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (com relação a todas as vítimas), sob o argumento de que se trata de qualificadoras já integrantes da tipificação penal, o que vedaria sua consideração como agravantes. Pleiteiam, ainda, que a agravante da reincidência, se mantida, seja aplicada no quantum correspondente a 1/6 da pena-base.

Já na terceira etapa, requerem que a
causa de diminuição pertinente à tentativa
seja fixada na fração de 1/2 quanto ao crime tentado levado a efeito em face de
Júlio César
, sob o fundamento de que não houve risco concreto à vida. Pleiteiam, por fim, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de tentativa de homicídio, com aplicação da fração de 1/3, em substituição ao concurso material.

No que se refere ao crime de
integração à organização criminosa
, requerem a fixação da
pena-base no mínimo legal
e, subsidiariamente, que eventual exasperação observe a fração
ideal
de 1/6. Requerem, ainda, que a agravante da reincidência e a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, se mantidas, sejam igualmente aplicadas na fração de 1/6. Por fim, em relação aos crimes de
furto
imputados a
Dayane
e
Fábio
, vindicam que a agravante da reincidência eventualmente incidente também observe o critério paradigmático de 1/6 (ID 286487484/90).

Em contrarrazões acostadas sob o ID 286487492/95, o Ministério Público impugna os argumentos defensivos e requer seja negado
provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 289222872.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e constitui medida adequada e necessária para a consecução do fim almejado. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa Técnica dos apelantes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra-se na denúncia que, no dia 22/06/2023, em horários distintos, na cidade de Rondonópolis/MT,
Fábio Júnior da Silva Rodrigues
,
Lucas de Souza Aguiar
,
Kamila Castro Souza
,
Dayane Souza de Oliveira
e
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
tentaram matar as vítimas
Ademir Chaves Araújo
,
Júlio César Ribeiro
,
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
, não se consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo relatado, os crimes foram praticados no contexto de atuação da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. No início da manhã do referido dia, a vítima
Ademir
foi abordada por
Kamila
, que lhe mostrou a fotografia de um homem e pediu que dissesse se se tratava de um ex-funcionário de sua oficina, conhecido por “Baiano”, mas
Ademir
negou que o reconhecesse. Mais tarde, no mesmo dia, por volta das 17h30min,
Kamila
retornou e informou a
Ademir
que integrantes do “Comando Vermelho” queriam falar com ele, a fim de confirmar a identidade da pessoa retratada na imagem.

Às 19 horas,
Kamila
conduziu
Ademir
até a residência do apelante
Carlos Daniel
, onde já se encontravam a vítima
Júlio César
(filho de
Ademir
), bem como os apelantes
Dayane
e
Fábio Júnior
. No local, os presentes realizaram uma videochamada com membros da facção que se encontravam presos, os quais determinaram a aplicação de “disciplina” contra
Ademir
e
Júlio César
, por entenderem que ambos estariam encobrindo o paradeiro de “Baiano”, considerado desafeto da facção. A ordem foi acatada, e, na sequência,
Ademir
e
Júlio
passaram a ser violentamente agredidos com pedaços de madeira e tábuas, inclusive com a participação ativa de
Dayane
, que incitava a violência. Após algum tempo de agressões, ambas as vítimas conseguiram fugir do local.

Temendo nova investida,
Júlio César
procurou um amigo da família, a vítima
Rubens José Ribeiro
, pedindo-lhe ajuda para convencer seu pai (
Ademir
) a deixar a cidade. Pouco depois, enquanto as vítimas colocavam as malas no veículo de
Rubens
, integrantes do Comando Vermelho passaram a monitorar a movimentação da residência, agindo no interesse da facção. Na sequência, as vítimas deixaram suas respectivas casas:
Júlio César
saiu conduzindo sua motocicleta Honda CB Twister 250, enquanto
Ademir
,
Victória
(esposa de
Ademir
),
Maria Cecília
(filha do casal, de apenas 10 meses de idade) e
Rubens
seguiram no veículo
Ford Fiesta
.

Nas proximidades do estabelecimento denominado “Motel Ellos”, um dos membros da organização criminosa, conduzindo uma motocicleta e portando uma pistola calibre .40, iniciou perseguição ao grupo. Inicialmente, os disparos atingiram o braço de
Rubens
, que conduzia o automóvel. Em seguida, o atirador voltou-se contra a motocicleta de
Júlio César
, que acompanhava o carro da família, atingindo-o na região central do abdômen.
Ademir
também foi alvejado, sendo atingido na parte posterior da coxa esquerda. A perseguição prosseguiu até as imediações do 5o Batalhão da Polícia Militar.

Durante a ofensiva,
Victória
e a criança
Maria Cecília
, que estavam no banco traseiro do veículo, foram igualmente surpreendidas pelos disparos, mas não foram atingidas, pois
Victória
abaixou-se e abrigou o corpo da filha junto ao assoalho do automóvel.

Em determinado momento, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que as encaminhou ao hospital. Assim, a consumação dos crimes de homicídio somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Durante a fuga, ainda no contexto da ação,
Fábio Júnior
e
Dayane
subtraíram o aparelho celular da vítima
Rubens José
, razão pela qual também foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado.

Após regular trâmite processual, o juiz
a quo
materializou a sentença proferida pelo Tribunal do Júri Popular e condenou os apelantes nos seguintes termos:

1)
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES
foi sancionado com a pena de
80 (oitenta) anos, 1 (um) mês
e
15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
),
furto qualificado majorado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013);

2)
LUCAS DE SOUZA AGUIAR
foi sancionado com a pena de
79 (setenta e nove) anos
e
9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013)
;

3)
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
foi sancionada com a pena de
86 (oitenta e seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, arbitrados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
),
furto qualificado majorado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013); e

4)
CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
foi sancionado com a pena de
82 (oitenta e dois) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
homicídio qualificado tentado por duas vezes
(art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Ademir Chaves Araújo
e
Júlio César Ribeiro
),
homicídio qualificado tentado por três vezes
(art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP – vítimas
Rubens José Ribeiro
,
Victória Santos Rodrigues
e
Maria Cecília
), e
organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013)
.

A ré
Kamila Castro Souza
foi condenada exclusivamente pelo crime de organização criminosa e não interpôs recurso, ao passo que os demais réus recorreram da sentença condenatória.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Do pedido de reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio tentado, em substituição ao concurso material:

A defesa técnica pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de tentativa de homicídio praticados, pleiteando, com isso, a unificação das penas, nos termos do art. 70 do Código Penal. Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece guarida, devendo ser mantida a aplicação do concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

No caso concreto, conforme narrado na denúncia e confirmado pelas provas orais, os crimes não decorreram de uma única ação isolada, tampouco de um único impulso volitivo, mas, sim, de uma sequência de atos autônomos, praticados com desígnios distintos.

Os autos revelam que
Ademir
e
Júlio César
foram brutalmente agredidos pelos apelantes, sob a acusação de estarem acobertando a identidade e o paradeiro de um indivíduo conhecido como “Baiano”. Após conseguirem escapar,
Ademir
e
Júlio Cesar
decidiram deixar a cidade e forma auxiliados pela vítima
Rubens José Ribeiro
, que se prontificou a conduzi-los em segurança.

Entretanto, os apelantes passaram a
monitorar deliberadamente a movimentação da residência
das vítimas e, ao identificarem o momento da fuga delas – enquanto colocavam malas no carro –, deram início à perseguição com o claro intuito de
atingir todas as pessoas que ocupavam os veículos
, e não apenas
Ademir
e
Júlio
.

Durante a perseguição, disparos foram dirigidos, de forma separada, contra os ocupantes do automóvel
Ford Fiesta
(
Rubens
,
Ademir
,
Victória
e a criança
Maria Cecília
) e posteriormente contra a motocicleta conduzida por
Júlio César
, demonstrando clara fragmentação das condutas e reiteração do intento homicida, com plena consciência e direcionamento específico a cada vítima.

Os apelantes sabiam exatamente quem ocupava os veículos e dirigiram os disparos intencionalmente a todos eles, inclusive à motocicleta conduzida por
Júlio César
, que seguia separadamente. Tratam-se, portanto, de atos sucessivos, com renovação do dolo e direcionamento específico dos ataques a vítimas distintas, não havendo que se falar em erro de execução ou em resultado naturalístico decorrente de uma única ação.

Conforme demonstrado em todas as etapas da persecução penal, os apelantes, em concurso de pessoas, participaram ativamente de um plano previamente articulado por membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas, monitoramento das vítimas e execução coordenada dos atos.

Sobre o tema, eis o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) Correta a aplicação do concurso material de crimes, em razão da pluralidade de condutas autônomas praticadas pelo recorrente, afastando-se a tese do concurso formal.

(N.U 1000794-68.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que os jurados reconheceram a existência de cinco tentativas de homicídio e rejeitaram as teses sustentadas pela defesa dos apelantes, conforme consignado em ata:

“(...) 1.
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES:
Concorda com o parquet no que tange ao art. 121, §2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (contra as vítimas Ademir Chaves Araújo e Júlio César Ribeiro) e art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Rubens José Ribeiro;
Não concorda com o Órgão Ministerial quanto ao art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, Maria Cecília e Victória Santos Rodrigues,

vez que não assumiu o risco de morte, não havendo dolo eventual;
Concorda com a condenação do art. 155, §§1o e 4o, inciso IV do Código Penal; e Art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013. Ressalta que há a tese de autodefesa de não autoria para todos os crimes. 2.
LUCAS DE SOUZA AGUIAR, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA e CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
: Desclassificação do art. 121, §2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (contra as vítimas Ademir Chaves Araújo e Júlio César Ribeiro) para crimes diversos que entender o MM. Juiz presidente;
Negativa de materialidade em relação ao art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal contra as vítimas Rubens José Ribeiro, Maria Cecília e Victória Santos Rodrigues
; Não discorda do MP com relação ao crime apontado apenas contra Dayane: Art. 155, §§1o e 4o, inciso IV do Código Penal, mas que seja observada eventual autodefesa; Não discorda com relação ao art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, mas que seja observada a autodefesa.”

Assim, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu, de forma expressa, a existência de dolo – ainda que eventual – em relação a todas as cinco vítimas, afastando as teses defensivas. Assim, uma vez assentado pelo Tribunal do Júri o elemento subjetivo da conduta dos apelantes, não é possível reconhecer a prática de um único crime com resultado múltiplo, mas sim de cinco crimes autônomos.

Diante disso, deve ser mantida a aplicação do concurso material, conforme o art. 69 do Código Penal, com imposição cumulativa das penas.

2. Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal:

2.1. Homicídios qualificados tentados

A defesa almeja, na primeira fase da dosimetria, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais nos cinco crimes de tentativa de homicídio (praticados contra as vítimas
Ademir
,
Júlio César
,
Rubens
,
Victória
e
Maria Cecília
), com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

2.1.1. Culpabilidade

Na dosimetria da pena relativa às vítimas
Ademir
,
Júlio César
e
Rubens
, o magistrado considerou desfavorável aos apelantes a circunstância judicial da
culpabilidade
, destacando o
emprego de arma de fogo
, a
premeditação
e o
concurso de pessoas
na execução dos crimes. Quanto às demais vítimas (
Victória
e
Maria Cecília
), ressaltou apenas o
uso de arma de fogo
e o
concurso de agentes
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, a culpabilidade pode ser valorada negativamente, uma vez que
a premeditação do crime revela maior reprovabilidade da conduta
.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...)” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

E esta Corte Estadual:

“(...) Deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade, porquanto, justificada de forma idônea na premeditação a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular. (...)” (N.U 0018229-50.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

No mesmo sentido, é o Enunciado no. 49 da TCCR (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

In casu
, restou evidenciado que os apelantes planejaram previamente os delitos, tendo monitorado os passos das vítimas, inclusive no momento em que estas colocavam as malas no veículo para deixar a residência, revelando que os crimes foram cuidadosamente orquestrados, havendo elevado grau de reprovabilidade e intensidade do dolo. Assim, a valoração negativa da culpabilidade, com fundamento na premeditação, mostra-se adequada e em conformidade com a jurisprudência dominante.

Outrossim, é inegável que
os crimes foram perpetrados em concurso de pessoas
, circunstância que, conforme entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça - com o qual comungo -, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base. O agir conjunto demonstra o incremento do potencial lesivo da ação criminosa, motivo pelo qual a valoração negativa da referida vetorial se revela adequada e proporcional.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) “O concurso de pessoas extrapola o tipo penal e revela a intensidade do dolo do agente, bem como a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade” (N.U 0001178-90.2017.8.11.0006, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18/06/2020). (...)” (TJ-MT 10016094820218110045 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Por outro lado,
assiste razão à defesa quanto à impossibilidade de valoração negativa do emprego de arma de fogo
. Isso porque o simples uso desse artefato, sem qualquer elemento adicional que denote especial gravidade ou potencial lesivo acima do ordinário, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da culpabilidade, especialmente quando se trata de meio comumente empregado na prática do crime de homicídio tentado.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer indicativo de que as armas tenham agravado o resultado naturalístico da conduta. Assim, sua consideração como vetor negativo na primeira fase da dosimetria configura indevido
bis in idem
, por já estar o emprego de arma de fogo abarcado pela própria tipicidade da conduta. Por essa razão, afasto esse fundamento, mantendo, contudo, as demais valorações negativas devidamente justificadas.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado, não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer em
bis in idem
. (...)” (N.U 1022414-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

2.1.2. Circunstâncias do crime

As
circunstâncias dos delitos
foram valoradas negativamente, na dosimetria relativa às vítimas
Ademir
,
Júlio César
,
Victória
e
Maria Cecília
, em razão de terem sido praticados mediante cárcere privado e na presença de familiares — ou seja, na presença uns dos outros, pois os quatro integram o mesmo núcleo familiar.

Na dosimetria referente à vítima
Rubens
, as
circunstâncias do crime
foram consideradas negativas apenas em virtude do alegado cárcere privado.

Pois bem. No tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime praticado contra a vítima
Rubens José Ribeiro
, assiste razão à defesa. Conforme se extrai do conjunto probatório, apenas as vítimas
Ademir
e
Júlio César
foram submetidas a situação de cárcere privado, tendo suas liberdades restringidas pelos apelantes.
Rubens
, ao contrário, não teve sua liberdade cerceada durante a empreitada criminosa.

Dessa forma, carece de respaldo fático a fundamentação adotada na sentença que considerou o cárcere privado como circunstância judicial desfavorável também em relação ao crime praticado contra
Rubens
.

A individualização da pena exige que cada fato seja analisado de forma isolada, conforme sua gravidade concreta, sob pena de incorrer-se em generalizações indevidas e em violação ao princípio da proporcionalidade. Por conseguinte, impõe-se o afastamento da referida valoração negativa na dosimetria da pena relativa à tentativa de homicídio praticada contra
Rubens José Ribeiro
.

De igual modo, no que tange à dosimetria da pena relativa às vítimas
Ademir
e
Júlio César
, mostra-se inviável a exasperação da pena-base em virtude da submissão destas ao cárcere privado. Ocorre que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu o emprego de meio cruel na perpetração do delito, haja vista que essas vítimas foram submetidas a violentas agressões enquanto estavam em cárcere privado. Na dosimetria, o juízo
a quo
deslocou a qualificadora do meio cruel para a segunda fase da dosimetria, como agravante. Assim, a consideração do cárcere privado como circunstância judicial negativa configura evidente
bis in idem
, por se tratar do mesmo substrato fático já utilizado para justificar o agravamento das penas na fase subsequente.

Ressalte-se que o cárcere foi justamente o meio pelo qual se viabilizou a prática da tortura (meio cruel empregado), revelando-se, portanto, elemento absorvido pela agravante já aplicada. Para evitar a dupla valoração do mesmo fato, impõe-se o afastamento da circunstância judicial negativa fundada no cárcere privado.

No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente pelo fato de os delitos terem sido cometidos na presença de familiares, entendo que tal fundamento não se sustenta no caso concreto. Isso porque todos os membros da família foram alvos diretos das tentativas de homicídio, sendo a conduta dos agentes já penalizada pela multiplicidade de crimes, com imposição cumulativa de penas. Assim, esvazia-se a justificativa para a exasperação adicional da pena-base com fundamento na presença de familiares como meros espectadores.

Os referidos familiares não presenciaram os fatos na condição de terceiros, mas, ao revés, também foram diretamente vitimados, e os apelantes estão sendo criminalmente responsabilizados por cada uma das condutas individualmente.

Nesse cenário, a exasperação da pena-base sob o argumento de que os crimes foram cometidos na presença de familiares configura indevido
bis in idem
, por importar em penalização adicional pelos mesmos fatos já valorados na individualização das penas correspondentes. Em outras palavras, seria agravar a reprimenda exclusivamente porque os agentes escolheram vitimar uma família inteira, quando, na verdade, essa escolha já resultou na imputação de múltiplos delitos e na consequente imposição de penas cumulativas.

Diante disso, impõe-se o afastamento da referida valoração negativa.

2.1.3. Consequências do crime

E, na dosimetria relativa a todas as vítimas, as
consequências
foram consideradas desfavoráveis, sob o fundamento de que os crimes contribuíram de forma significativa para o aumento da criminalidade violenta, especialmente do chamado
narco-homicídio
, fenômeno descrito como evidente na comarca em questão.

Aqui, diversamente do alegado pela defesa, a valoração negativa realizada na sentença deve ser mantida. No caso em apreço, não se trata de fundamentação genérica ou dissociada dos elementos concretos dos autos, mas, sim, da constatação de que os crimes foram praticados por membros de facção criminosa, no contexto de um verdadeiro “tribunal do crime”, em razão da suposta ocultação de informações sobre pessoa desafeta da organização criminosa.

Tal prática, além de afrontar diretamente o monopólio estatal da jurisdição penal, insere-se em uma lógica de justiça paralela imposta pela criminalidade organizada, que se vale de métodos violentos para impor suas próprias regras, espalhar temor e fomentar o crescimento da violência letal, especialmente nos centros urbanos e periferias. Tais consequências transcendem os efeitos ordinários do delito de homicídio tentado e refletem um dano social mais amplo, o que justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido, alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa das consequências do crime quando evidenciado o impacto estrutural da atuação de facções criminosas sobre a ordem pública e a sensação de segurança da coletividade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, para o acusado W, tendo em vista que as atividades criminosas desenvolvidas pelo apelante estimulam o aumento dos índices de violência e criminalidade, não só nos centros urbanos, como também no interior do país, além do que as ações praticadas pelos membros da referida facção causam elevado temor à sociedade, principalmente diante das ações violentas que empregam, a exemplo das brigas entre facções rivais, luta por domínio de áreas e condutas afins, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta, em razão dos resultados que transbordam o tipo penal. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.879.699/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

E deste e, TJMT:

“(...) “Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa.” (STJ, AgRg no HC n. 795.297/CE) (...)” (N.U 1000460-51.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

2.1.4.
Quantum
de exasperação da pena-base nos crimes de homicídio qualificado tentado

Prosseguindo, nas razões recursais, os apelantes pleiteiam o redimensionamento das penas-base, ao argumento de que o
quantum
de exasperação promovido pelo Juízo de primeiro grau teria sido desproporcional e excessivo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a legislação penal indique as circunstâncias a serem analisadas na fixação da pena-base (art. 59 do Código Penal) e atribua ao julgador o dever de valorá-las para fins de adequada aplicação na sentença (art. 387, inciso II, do Código de Processo Penal), o legislador ordinário não estabeleceu critérios matemáticos destinados a orientar o dimensionamento da reprimenda na etapa inicial da dosimetria.

Ou seja,
a fixação da pena basilar insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador
, que deverá, a partir das particularidades fáticas do caso concreto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelecê-la em patamar suficiente e adequado à reprovação e prevenção do delito (STJ, AgRg no HC 980.061/PI; AgRg no REsp 2.112.837/SP).

Tanto é assim que, atualmente, vigora entendimento consolidado no sentido de que:

“(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça (...)
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Entretanto, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer como critérios orientadores para a individualização da pena-base as frações de
1/6 (um sexto)
sobre o valor da pena mínima cominada e de
1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente previstas para o delito, admitindo-se, contudo, a utilização de frações distintas, desde que devidamente motivadas (STJ, AgRg no HC n.o 800.983).

A este respeito, confira-se:

“(...) O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023)

Tais critérios orientadores, embora não vinculantes, devem ser seguidos como regra geral, especialmente nos casos em que não há elementos concretos que justifiquem um incremento mais acentuado da pena-base. No entanto, não é essa a hipótese dos autos.

No caso em apreço, a culpabilidade dos apelantes revela-se sobremaneira reprovável, pois, além da clara premeditação dos crimes, houve a atuação conjunta de, ao menos, quatro agentes, o que demonstra grau de periculosidade e organização superior ao comum, denotando maior censurabilidade da conduta.

Dessa forma, diante da presença concomitante de múltiplos fatores agravantes na avaliação da culpabilidade – a saber, premeditação e concurso de diversos agentes – revela-se legítima a adoção de fração de aumento superior à usualmente aplicada como parâmetro de referência nos casos em que não há peculiaridades relevantes. O acréscimo mais elevado, portanto, guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, devendo ser mantido por refletir adequadamente a maior gravidade das condutas perpetradas.

No caso em apreço, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade dos apelantes, afastei a valoração negativa fundada no uso de arma de fogo nos crimes de homicídio tentado, remanescendo, contudo, os fundamentos da premeditação e do concurso de pessoas. Tais elementos, considerados suficientes para justificar maior reprovabilidade da conduta, ensejaram a fixação da pena-base em 4 anos e 6 meses acima do mínimo legal, o que corresponde a um aumento total em fração ligeiramente superior a 1/3. Tal acréscimo, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto.

Já as consequências do crime acarretaram um acréscimo de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada e não configura qualquer ilegalidade.

Acerca da matéria, este é o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte Estadual:

“(...)

A majoração da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador está adstrita aos parâmetros referenciais fixados por esta Corte Superior, não havendo de se falar, portanto, em desproporcionalidade. (...)” (AREsp n. 2.831.057/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025)

“(...) A fração utilizada na dosimetria da pena inicial (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) está em conformidade com a doutrina e a jurisprudência (...)” (N.U 1008656-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

2.2. Crime de organização criminosa

Quanto ao crime de organização criminosa, o juízo de primeiro grau considerou apenas a culpabilidade dos apelantes como circunstância judicial desfavorável,
“(...) vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo terrorista”
.

Realmente, tal valoração mostra-se adequada diante da periculosidade evidenciada pela estrutura e abrangência da organização à qual pertencem os apelantes. O envolvimento com facção criminosa de atuação nacional e internacional, como o “Comando Vermelho”, cujas ações vão muito além da prática isolada de delitos e que se caracteriza pela hierarquia rígida, permanência e prática reiterada de crimes violentos, denota elevado grau de reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, justifica a exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade.

A inserção voluntária e consciente em grupo criminoso de tal magnitude evidencia maior censurabilidade da conduta e autoriza o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, em razão do maior grau de periculosidade e da ameaça concreta à ordem pública que tais organizações representam.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ e deste Corte Estadual:

“(...) Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, (...) Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade. (...)” (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

“(...) 2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade porquanto os apelantes são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” altamente estruturada e que pratica diversos crimes no âmbito nacional, restando evidente, portanto, o maior grau de censura na conta dos apelantes, o que permite o incremento na pena-base de ambos. (...)” (N.U 1014226-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

“(...) Quanto ao crime de integrar organização criminosa considerando a circunstância desfavorável no tocante à culpabilidade por se tratar de acusados integrantes de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta dos apelantes, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.

Ainda, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto “o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.” (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023), justificando, assim, a exasperação.” (N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, considerada desfavorável, a culpabilidade quanto ao crime de organização criminosa, promoveu-se um acréscimo de
1 (um) ano
à pena-base dos apelantes, o que representa majoração na fração de 1/3. Tal elevação, contudo, revela-se excessiva, sobretudo diante da ausência de fundamentação concreta que justifique a superação dos patamares de exasperação usualmente reconhecidos como proporcionais pela jurisprudência pátria.

Com já visto nesse
decisum
, a jurisprudência pátria tem assentado que, no silêncio do legislador quanto aos critérios objetivos de exasperação da pena-base, é legítima a adoção das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) como parâmetros orientadores para o aumento da reprimenda em razão de cada circunstância judicial valorada negativamente. A fração de 1/6 incide diretamente sobre o mínimo legal cominado, enquanto a de 1/8 recai sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de aplicação de fração superior, desde que acompanhada de fundamentação idônea, concreta e suficiente, apta a justificar a excepcionalidade do aumento adotado (AgRg no HC n.o 940.553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito;
ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
(...)” (AgRg no HC n. 988.979/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) Destaquei

No entanto,
não é essa a hipótese dos autos
, porquanto a fração de 1/3 acrescida à pena-base do crime de organização criminosa, a partir da valoração negativa de
apenas uma
circunstância judicial (culpabilidade),
ultrapassa sensivelmente os parâmetros de 1/6 ou 1/8
usualmente reconhecidos pela jurisprudência como proporcionais,
sem que haja fundamentação concreta e individualizada
a justificar tal exasperação.

Ausente, portanto, fundamentação idônea que legitime o afastamento dos critérios jurisprudencialmente convencionados, impõe-se o redimensionamento da pena-base dos apelantes, quanto ao crime de
organização criminosa
, a fim de adequá-la aos limites da razoabilidade e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência consolidada.

3. Maus antecedentes – Dayane e Carlos

No que concerne aos apelantes
Dayane
e
Carlos
, suas penas-base foram exasperadas, também, em razão dos respectivos maus antecedentes.
Dayane
ostenta três condenações definitivas, caracterizadoras de reincidência, e
Carlos
, duas. O magistrado utilizou uma das condenações dos apelantes para reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, e as remanescentes incidiram na primeira fase, como maus antecedentes.

Nesse contexto, tratando-se de réus que ostentam duas ou mais condenações definitivas por crimes anteriores – como no caso de
Dayane
–, é plenamente admissível que uma delas seja utilizada para a incidência da agravante da reincidência, na segunda fase, e as demais para a valoração negativa dos antecedentes, na primeira etapa da dosimetria.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou
bis in idem
qualquer na consideração de condenações distintas para fins de maus antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) (...)” (AgRg no AREsp n. 2.002.288/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena-base aplicada a
Dayane
, em razão dos maus antecedentes, observa-se que, nos crimes de homicídio qualificado tentado, a reprimenda foi acrescida em 3 (três) anos de reclusão, correspondente a fração ligeiramente superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, ou à fração de 1/4 sobre a pena mínima cominada ao crime. Tal incremento mostra-se justificado, nos termos já expostos neste voto, tendo em vista a existência de elementos concretos que autorizam uma majoração mais expressiva do que aquela usualmente admitida pela jurisprudência, notadamente porque foram reconhecidas duas condenações definitivas aptas a configurar maus antecedentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a aplicação de reprimenda mais severa na primeira fase da dosimetria.

Por outro lado, a pena basilar de Dayane, no que se refere aos delitos de furto qualificado e de organização criminosa, foi acrescida de
quantum
excessivo, muito superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal ou a 1/4 da pena mínima cominada. O magistrado
a quo
recrudesceu a pena-base, quanto ao crime de furto qualificado, em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal e, quanto ao crime de organização criminosa, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal — ambos correspondendo ao acréscimo na fração de 1/2. Ainda que se trate de duas condenações definitivas a serem consideradas como maus antecedentes, a fração de recrudescimento de 1/2 revela-se desproporcional,
sendo suficiente a adoção da fração de 1/4
.

Por sua vez, o apelante
Carlos
, ostentando duas condenações (uma considerada como maus antecedentes e outra como agravante de reincidência), teve, nos crimes de homicídio qualificado tentado, as reprimendas acrescidas em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, correspondentes à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Tal incremento mostra-se justificado, nos termos já expostos neste voto, sendo plenamente aceito pela jurisprudência pátria.

Entretanto, a pena basilar de
Carlos
, no que tange ao delito de organização criminosa, foi acrescida de
quantum
superior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, ou a 1/6 da pena mínima cominada. O magistrado
a quo
recrudesceu a pena-base em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, correspondendo ao acréscimo na fração de 1/3. Assim, impõe-se a correção da referida fração, que deve ser ajustada para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima legalmente cominadas.

4. Da utilização de qualificadoras como agravantes

No que concerne ao pleito atinente à segunda etapa da dosimetria das penas, a breve leitura do édito condenatório permite concluir que os tipos penais derivados – relativos ao motivo torpe, ao meio cruel (quanto às vítimas
Ademir
e
Júlio César
) e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido – foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelo Conselho de Sentença.

O d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena dos apelantes, utilizou o motivo torpe para caracterizar o tipo qualificado do delito; ao passo que o meio cruel (quanto às vítimas
Ademir
e
Júlio César
) e o recurso que dificultou a defesa das vítimas (quanto a todas as vítimas) foram valorados como agravantes, nos termos do art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal.

Como é cediço, os Tribunais Superiores há muito admitem a migração das qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena – seja na primeira, seja na segunda etapa –, sem que tal prática configure qualquer ilegalidade ou hipótese de
bis in idem
. Ademais, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça recomendando a utilização da qualificadora remanescente, preferencialmente, como agravante e, de forma residual, na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa apta a justificar a majoração da pena-base (STJ – AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Rela Mina Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Nesse sentido:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.” (STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

Dessarte, não há qualquer providência a ser adotada por esta instância ad quem quanto à pena intermediária, a qual deve ser mantida nos exatos termos fixados pelo magistrado a quo.

5.
Quantum
de acréscimo quanto às agravantes

Na segunda etapa dosimétrica, estando presentes circunstâncias agravantes e inexistindo fundamentação apta a justificar incremento superior, o
quantum
de elevação da pena não pode ultrapassar 1/6, fração considerada, em regra, proporcional e adequada para cada agravante ou atenuante (vide AgRg no HC n. 698.106/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Nessa linha de raciocínio, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Ocorre que, na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem não indicou, de forma expressa, as frações utilizadas para o agravamento da pena, optando pela soma direta de anos ou meses. Essa metodologia resultou, em alguns casos, em acréscimos superiores à fração de 1/6 tradicionalmente adotada pela jurisprudência, mas, em outros, acabou gerando um resultado mais benéfico aos apelantes do que o aumento proporcional decorrente da aplicação da fração mencionada.

Diante desse cenário, considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na ausência de fundamentação específica, o acréscimo pela incidência de cada agravante deve, como regra, se limitar à fração de 1/6 da pena-base, adotarei tal parâmetro como referência. Todavia, nos casos em que o
quantum
de aumento aplicado na sentença se revelar mais favorável ao réu, será preservado, em atenção ao princípio da non
reformatio in pejus
.

6. Causa de diminuição da tentativa – pedido de fração de 1/2 quanto à vítima Júlio César

Como é cediço, a escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito. Ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 46, que assim dispõe:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução,
devendo este ser fixado dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
, abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal,
ex vi
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.o 708.681/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022).

No caso em apreço, observa-se da r. sentença que o juízo de origem adotou critérios inconsistentes na fixação da fração redutora da tentativa. Além disso, constata-se incongruência na aplicação das frações entre os réus, pois foram estabelecidos percentuais distintos de diminuição da pena em relação à mesma vítima, sem justificativa plausível para a diferenciação.

Contudo, não há elementos concretos que justifiquem a diferenciação das frações. Observa-se que
Rubens
foi a vítima mais gravemente atingida, com lesão em hemitórax direito e fratura no braço, ao passo que
Ademir
sofreu ferimento na parte posterior da coxa e
Júlio César
foi atingido na região lombar, com saída no flanco esquerdo.

Desse modo, à vista dos mencionados argumentos, resta evidenciado que o ilícito em questão se aproximou da consumação, se não fosse por circunstâncias alheias à vontade do agente e, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo, considerando a ofensa efetivamente causada ao bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal e o fato de que os crimes consumaram-se em fase relativamente avançada da execução - já que as vítimas
Ademir
,
Júlio César
e
Rubens
foram alvejadas por disparos de arma de fogo em regiões não vitais - entendo que a fração de diminuição intermediária, correspondente a 1/2 (metade), mostra-se a mais adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“(...) A fração de diminuição relativa à minorante da tentativa deve ser eleita com base no "iter criminis" percorrido pelo atuar do agente. Uma vez que ele foi percorrido praticamente em sua integralidade, não há que se falar em aplicação de fração redutora em seu grau máximo. (...).” (TJMG – Apelação Criminal 1.0414.11.002818-3/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 28/01/2022)

DOSIMETRIA

7. FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES

7.1. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Ademir

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes – e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pelas
agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
2 (dois) anos

pela reincidência
, fixando a pena provisória em
26 (vinte e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

7.2. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Júlio César

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes – e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pelas
agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
2 (dois) anos

pela reincidência
, fixando a pena provisória em
26 (vinte e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

7.3. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Rubens

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes – e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
2 (dois) anos

pela reincidência
, fixando a pena provisória em
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

7.4. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Victória

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes – e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
2 (dois) anos

pela reincidência
, fixando a pena provisória em
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

7.5. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Maria Cecília

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes – e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
2 (dois) anos

pela reincidência
, fixando a pena provisória em
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

7.6. Crime de
furto qualificado

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
2 (dois) anos de reclusão
. A pena de multa foi estabelecida em
quantum
inferior ao mínimo previsto em lei, correspondente a
5 (cinco) dias-multa
. Todavia, nesta fase dosimétrica, deixo de promover qualquer alteração, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da reincidência
,
recrudesço a reprimenda em

1/6
, alcançando
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

No tocante à pena de multa, fixo-a nesta fase em
11 (onze) dias-multa
– correspondente ao mínimo legal majorado em 1/6 –, sem que isso configure
reformatio in pejus
, uma vez que, na sentença, a reprimenda pecuniária foi estabelecida em patamar superior a esse nesta mesma segunda etapa da dosimetria, não havendo, portanto, qualquer agravamento da situação do apelante (Vide AgRg no HC n. 787.581/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição, mas incide a causa de aumento do crime cometido durante o
repouso noturno
, ensejando a majoração da pena na
fração de 1/3
. Por essa razão, fixo a pena em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

7.7. Crime de
organização criminosa

Com as alterações promovidas neste voto, mantém-se como desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade
do apelante, motivo pelo qual fixo a pena-base em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas, reconhecida a agravante da
reincidência
,
aumento a reprimenda em 1/6
, alcançando o patamar de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas
incide a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
.

Sobre esse ponto, observo que o juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar a
fração de 1/2
, conforme fundamentado na sentença:

“(...) a organização possui armamento próprio e o disponibiliza aos seus integrantes ou até mesmo a terceiros a ela ligados, para cometerem crimes graves, como tráfico de drogas, roubo a mão armada e homicídios praticados com requintes de crueldade, como é o caso dos autos (na forma tentada) (neste sentido: REsp n. 1.991.015/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

E realmente, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os ora analisados, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena. Trata-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, razão pela qual fixo a pena em
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

7.8.
Concurso material

À luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas anteriormente fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES

em
61 (sessenta e um) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa
, arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

8.
LUCAS DE SOUZA AGUIAR

8.1. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Ademir

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pelas
agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pela reincidência
, fixando a pena provisória em
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

8.2. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Júlio César

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pelas
agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pela reincidência
, fixando a pena provisória em
28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

8.3. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Rubens

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pela reincidência
, fixando a pena provisória em
25 (vinte e cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

8.4. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Victória

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pela reincidência
, fixando a pena provisória em
23 (vinte e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão
.

8.5. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Maria Cecília

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora considere adequada, em regra, a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau, por se revelarem mais benéficos ao apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
pela
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como de
1 (um) ano e 8 (oito) meses pela reincidência
, fixando a pena provisória em
23 (vinte e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão
.

8.6. Crime de
organização criminosa

Com as alterações promovidas neste voto, mantém-se como desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade
do apelante e
antecedentes
, motivo pelo qual fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas, reconhecida a agravante da
reincidência
,
aumento a reprimenda em 1/6
, alcançando o patamar de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas
incide a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
.

Sobre esse ponto, observo que o juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar a
fração de 1/2
, pois, realmente, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os ora analisados, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena. Trata-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, razão pela qual fixo a pena em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

8.7.
Concurso material

À luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas anteriormente fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante

LUCAS DE SOUZA AGUIAR
em
64 (sessenta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

9.
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

9.1. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Ademir

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau para as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revelam mais favoráveis à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
para cada uma dessas agravantes.

No que se refere à
agravante da reincidência
, verifico que a apelante ostenta três condenações definitivas, sendo que duas delas já foram valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Restando, portanto, apenas
uma
condenação para justificar a incidência da reincidência, não se observa nenhum elemento que a diferencie dos demais corréus, que também possuem apenas uma condenação definitiva apta a configurar essa agravante. Desse modo, a fim de preservar a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão

para a agravante da reincidência
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes, encontrando a pena intermediária de
29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

9.2. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Júlio César

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau para as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revelam mais favoráveis à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
para cada uma dessas agravantes.

No que se refere à
agravante da reincidência
, verifico que a apelante ostenta três condenações definitivas, sendo que duas delas já foram valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Restando, portanto, apenas
uma
condenação para justificar a incidência da reincidência, não se observa nenhum elemento que a diferencie dos demais corréus, que também possuem apenas uma condenação definitiva apta a configurar essa agravante. Desse modo, a fim de preservar a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão

para a agravante da reincidência
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes, encontrando a pena intermediária de
29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

9.3. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Rubens

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
26 (vinte e seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

9.4. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Victória

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

9.5. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Maria Cecília

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

9.6. Crime de
furto qualificado

Na primeira fase, com as alterações ora promovidas neste voto, permanece desfavorável a circunstância judicial dos
antecedentes
(duas condenações definitivas), razão pela qual fixo a pena-base em
3

(três) anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas presente a
agravante da reincidência
,
recrudesço a reprimenda em

1/6
, alcançando
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição, mas incide a causa de aumento do crime cometido durante o
repouso noturno
, ensejando a majoração da pena na
fração de 1/3
. Por essa razão, fixo a pena em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

9.7. Crime de
organização criminosa

Com as alterações promovidas neste voto, mantém-se como desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade
da apelante e
antecedentes
, motivo pelo qual fixo a pena-base em
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas, reconhecida a agravante da
reincidência
,
aumento a reprimenda em 1/6
, alcançando o patamar de
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas
incide a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
.

Sobre esse ponto, observo que o juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar a
fração de 1/2
, pois, realmente, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os ora analisados, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena. Trata-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, razão pela qual fixo a pena em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

9.8.
Concurso material

À luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas anteriormente fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante

DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
em
72 (setenta e dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

10.
CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES

10.1. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Ademir

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau para as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revelam mais favoráveis à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
para cada uma dessas agravantes.

No que se refere à
agravante da reincidência
, verifico que o apelante ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas já foi utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Restando, portanto, apenas
uma
condenação para justificar a incidência da reincidência, não se observa nenhum elemento que a diferencie dos demais corréus, que também possuem apenas uma condenação definitiva apta a configurar essa agravante. Desse modo, a fim de preservar a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão

para a agravante da reincidência
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes, encontrando a pena intermediária de
29 (vinte e nove) anos de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

10.2. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Júlio César

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter os acréscimos promovidos na sentença de primeiro grau para as agravantes do
meio cruel
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revelam mais favoráveis à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
para cada uma dessas agravantes.

No que se refere à
agravante da reincidência
, verifico que o apelante ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas já foi utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Restando, portanto, apenas
uma
condenação para justificar a incidência da reincidência, não se observa nenhum elemento que a diferencie dos demais corréus, que também possuem apenas uma condenação definitiva apta a configurar essa agravante. Desse modo, a fim de preservar a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão

para a agravante da reincidência
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes, encontrando a pena intermediária de
29 (vinte e nove) anos de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

10.3. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Rubens

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações ora promovidas neste voto, permanecem desfavoráveis as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
– evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e das
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
26 (vinte e seis) anos e de reclusão
.

Na terceira fase, embora não haja causas de aumento, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de

1/2
, resultando na pena de
13 (treze) anos de reclusão
.

10.4. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Victória

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos e 11 (nove) meses de reclusão
.

10.5. Crime de
homicídio tentado
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima -
Vítima Maria Cecília

O motivo torpe qualificou o delito. Com as alterações deste voto, mantêm-se desfavoráveis a
culpabilidade
do apelante – evidenciada pelo concurso de agentes –, dos
antecedentes
e as
consequências do crime
, razão pela qual fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas restaram reconhecidas as agravantes do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e da
reincidência
.

Embora reconheça que, como regra, a fração de 1/6 para cada agravante se mostra proporcional e adequada, no caso em apreço, opto por manter o acréscimo promovido na sentença de primeiro grau para a agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois se revela mais favorável à apelante. Assim, preservo o aumento de
3 (três) anos
.

No que tange à
agravante da reincidência
, considerando tratar-se de apenas uma condenação definitiva e inexistirem elementos que justifiquem tratamento diferenciado em relação aos demais corréus, entendo que deve ser preservada a isonomia e a proporcionalidade na aplicação da pena. Por essa razão, fixo o acréscimo em
2 (dois) anos de reclusão
, em consonância com o critério adotado para os demais apelantes. Com isso, a pena intermediária resta estabelecida em
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na terceira etapa, embora não haja causas de aumento da pena, incide a causa de diminuição prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal (crime tentado)
, a qual aplico na
fração de 2/3
, resultando na reprimenda de
7 (sete) anos e 11 (nove) meses de reclusão
.

10.6. Crime de
organização criminosa

Com as alterações promovidas neste voto, mantém-se como desfavorável a circunstância judicial da
culpabilidade
do apelante e
antecedentes
, motivo pelo qual fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, mas, reconhecida a agravante da
reincidência
,
aumento a reprimenda em 1/6
, alcançando o patamar de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, mas
incide a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo
.

Sobre esse ponto, observo que o juízo sentenciante agiu com acerto ao aplicar a
fração de 1/2
, pois, realmente, no caso concreto, trata-se da facção criminosa “Comando Vermelho”, amplamente conhecida no cenário nacional e regional, sendo notório o uso de armamento bélico pesado por seus integrantes. A disponibilização desses armamentos para a prática de crimes dolosos contra a vida, como os ora analisados, evidencia o elevado grau de periculosidade da conduta e justifica, de forma proporcional e fundamentada, a aplicação da fração mais gravosa de aumento da pena. Trata-se de resposta penal adequada frente à criminalidade organizada, razão pela qual fixo a pena em
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

10.7.
Concurso material

À luz do disposto no art. 69 do Código Penal, e procedendo à soma das penas anteriormente fixadas, estabeleço a
pena definitiva
do apelante

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
em
65 (sessenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
Fábio Júnior da Silva Rodrigues
,
Lucas de Souza Aguiar
,
Dayane Souza de Oliveira
e
Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar as reprimendas impostas nas três fases dosimétricas, fixando, após a aplicação do concurso material de delitos (art. 69 do Código Penal), as novéis penas definitivas de:

1)

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA RODRIGUES:

61 (sessenta e um) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2)

LUCAS DE SOUZA AGUIAR:

64 (sessenta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
;

3)

DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA:

72 (setenta e dois) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal;

4)

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES:

65 (sessenta e cinco) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025